Tribunal: TJES
Processo: 5008484-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008484-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008484-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 C/C P ART. 40, V, TODOS DA LEI Nº 11.346/06). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal).

3. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

5. Da consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal, considerando tratar-se de feito complexo com 07 (sete) réus presos em Estados distintos, o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específicas com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008484-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 19/8/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c p art. 40, V, todos da Lei nº 11.346/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como ausência de fundamentação para o decreto da prisão cautelar.

À vista disso, cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 8842216, pp. 02/17) que, em meados do mês de fevereiro de 2022, sobrevieram notícias de que três indivíduos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul se associaram a traficantes do Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ para o comércio de drogas. Realizadas diligências, verificou-se que os denunciados ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA e
CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
alugaram uma casa em Bom Jesus do Norte/ES, onde passaram a receber e preparar drogas a serem repassadas para traficantes que atuam no Bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Prosseguindo na apuração dos fatos, foram realizadas campanas durante alguns dias para interceptar o recebimento de uma carga de drogas que chegaria para o grupo por meio dos Correios, tendo o denunciado ANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO sido preso em flagrante logo após receber 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de maconha na agência dos Correios de Bom Jesus do Norte/ES, sendo que o destinatário era o próprio ANDERSON, tendo sido indicado o endereço da residência utilizada como base para recebimento, preparo e distribuição da droga. Realizada busca no imóvel, foram encontrados 563 (quinhentos e sessenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão, farto material para preparo e acondicionamento de drogas, documentos que identificam os comparsas de ANDERSON como
CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
e LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA. Em seu interrogatório, ANDERSON revelou que a droga que o grupo comercializava era enviada, via Correios, do Rio Grande do Sul por um dos chefes do grupo, apontando-o como DOUGLAS, o BARÃO, que está preso em Charqueadas-RS.

Recebida a droga, LEONARDO, ANDERSON e
CARLOS ALBERTO preparavam em porções e levavam até o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ,
onde, segundo ANDERSON, os denunciados LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES, vulgo “J5”, vendiam a usuários e viciados, sendo que estes integram um grupo de traficantes de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, liderado por BR, BARRIGA ou BARRIGUINHA, que estava associado a BARÃO, e que a droga era fornecida em porções aos vendedores à medida em que comercializavam toda a fração anteriormente entregue a eles, ocasião em que recebiam nova carga e efetuavam o pagamento da anterior.
Os trabalhos de recebimento, preparo e fornecimento da droga aos comparsas do Monte Calvário se iniciaram em dezembro de 2021, quando ANDERSON, LEONARDO e CARLOS ALBERTO se hospedaram no Hotel São Geraldo, Bom Jesus do Norte/ES, e lá prepararam 750g (setecentos e cinquenta gramas) de cocaína que haviam trazido consigo quando chegaram à cidade
.

Ressai, ainda, que
CARLOS ALBERTO e os demais denunciados
, c
om liame subjetivo e através de processo de divisão de tarefas relevantes para a causação do resultado, reuniram-se em comunhão de esforços de forma permanente e estável para remeterem grande quantidade de cocaína e maconha do Estado do Rio Grande do Sul até Bom Jesus do Norte/ES, local em que a droga era fracionada e acondicionada em porções (cargas) com 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) unidades para ser comercializada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

De acordo com o que se apurou, os líderes do grupo tinham o planejamento de vender, por dia, R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e em cocaína. Apurou-se, ainda, que DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ (Barão),
que se encontra preso em Charqueadas/RS, é o líder dos traficantes advindos do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por financiar e enviar a droga para ser preparada por seus comparsas em Bom Jesus do Norte/ES e, posteriormente, fornecida aos traficantes do Monte Calvário para a venda a varejo, além de custear a vinda, a estada no Hotel São Geraldo e, depois, o aluguel para a moradia do ora paciente CARLOS ALBERTO e dos denunciados LEONARDO e ANDERSON traficarem cocaína e maconha no Município, bem como a compra de uma motocicleta, usada para entregar a droga no Monte Calvário
.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução penal), consoante excerto da decisão acostada no Id. 8842216, pp. 50/59:

“
Com efeito, na decisão outrora proferida pelo Juízo da Custódia, e confirmada por esta Magistrada neste caderno processual, apontou-se, de forma idônea, a presença dos requisitos contidos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, extraindo-se motivação suficiente para decretar a prisão preventiva do réu, ao salientar a necessidade da segregação cautelar, em decorrência da natureza e a gravidade do delito tráfico, equiparado a crime hediondo

Veja-se que os acusados
respondem ao processo presos, não havendo qualquer ilegalidade em manter a prisão dos mesmos que nessa condição se encontram no curso da presente ação penal. Insta destacar que se trata de um processo complexo, que busca apurar a prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas interestadual
.

Em sede de análise perfunctória, não é possível vislumbrar inequivocamente "excesso de prazo” para a formação da culpa por desídia ou responsabilidade do Juízo, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do caso, em especial diante do contexto de pandemia atualmente vivenciado e que a todos tem impactado.

(...)

Por ora, não é recomendável a soltura dos réus neste estágio processual, sobretudo,
em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias dos fatos delineados nos autos
. Conforme pode ser bem observado de toda a documentação acostada neste caderno processual, há fortes elementos que indicam a participação dos acusados no tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, de forma a justificar as suas segregações cautelares, fundadas nos indícios de autoria, materialidade e
risco à ordem pública e instrução criminal
.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes, mormente, quando verificadas as especiais peculiaridades dos fatos aqui apurados, tudo conforme se depreende dos documentos constantes neste caderno processual. Para além disso, resta evidente a
gravidade da conduta
, haja vista a interceptação telefônica, bem como as provas colhidas na audiência realizada.” (negritos nossos)

Oportuno salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Colhe-se do conjunto probatório acostado aos autos que a denúncia fora recebida em decisão proferida em 19/12/2022 (Id. 8842215, pp. 05/12). Em consulta ao Sistema EJUD, colhe-se que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/6/2024.

De qualquer modo, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que,
de acordo com informação obtida junto ao Sistema EJUD, trata-se de feito complexo com 07 (sete) réus presos em Estados distintos, o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específicas com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo
.

À vista disso,
não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal
.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)